Tribunal: TJPA
Processo: 0053556-23.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053556-23.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: DELIO CHUQUIA MUTRAN

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADA. PRECLUSÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. ATO OMISSIVO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO À OMISSÃO ESTATAL. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EVIDÊNCIAS DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. VALOR FIXADO DE ACORDO COM LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS EMERGENTES. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da perícia rejeitada. “
Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça” (STJ - AgInt no AREsp: 1734523 RJ 2020/0185753-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021).

2.
No caso, restou demonstrada a omissão estatal no cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse, de forma que os danos advindos desta conduta indevida precisam ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil estatal.

3.
Danos morais. Constata-se que a quantia arbitrada de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) se apresenta desproporcional, não se comparando o presente caso que envolve transtornos meramente patrimoniais com situações de gravíssimas lesões à saúde ou casos de morte que, até mesmo tais condenações, limitam-se à patamares inferiores. Redução do
quantum
indenizatório para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.
Danos materiais. O valor estabelecido na condenação engloba:

lucros cessantes

da atividade da fazenda ocupada, que teria deixado de auferir na engorda do gado em razão da ocupação; e danos emergentes em razão do aluguel de pastagem na região para manter o gado deslocado da fazenda, cuidando-se de gasto/prejuízo para manter o bem jurídico. Precedentes do STJ.

5.
Não há comprovação de efetivo prejuízo com aluguel de pastagem indicado pelo laudo, inexistente sequer evidências de que ocorreu o referido aluguel, não tendo sido tais fatos informados ou demonstrados na petição inicial. Ao contrário, restou evidenciada, na realidade, a ausência de prejuízos desta natureza. Na indenização por danos materiais, excluída estimativa média referente ao suposto aluguel de pastagem.

6.
Consectários legais, em remessa necessária, fixados em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 905/STJ e Tema 810/STF).

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 03 de abril de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de abril de 2023.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais ajuizada por
DELIO CHUQUIA MUTRAN,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante ao pagamento de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização por danos morais e R$5.142.063,00 (cinco milhões, cento e quarenta e dois mil e sessenta e três reais).

Historiam os autos que o autor narrou ser legítimo detentor e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Volta do Rio, localizada no Município de Curionópolis, à margem esquerda do Rio Vermelho, medindo 6.000 (seis mil) metros de frente por 6.000 (seis mil) metros de fundo, com área de 3.600 (três mil e seiscentos hectares).

Informou que, nesta condição, moveu ação de interdito proibitório objetivando concessão de medida liminar com o fim de evitar invasão de suas terras por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST.

Aduziu que o Juízo da Comarca de Curionópolis, em 07/04/1998, deferiu a medida pleiteada, porém, concomitantemente, houve a invasão da fazenda do autor, tendo o interdito sido convertido em manutenção de posse e determinado o efetivo cumprimento.

Foi indicado que os Oficiais de Justiça se depararam com resistência por parte dos invasores, não tendo ocorrido o cumprimento da ordem judicial, mas apenas a citação.

Noticiou-se que, em 17/04/1998, foi oficiado ao Comandante do 4° Batalhão de Polícia Militar de Marabá e determinado o fornecimento do contingente policial necessário à garantia do efetivo cumprimento da medida liminar de desocupação da área invadida.

O autor alegou que o não cumprimento da determinação judicial, por vários meses com ocupação irregular de sua propriedade, até o ajuizamento da presente demanda em 27/11/2000, ocasionou danos diversos no patrimônio do autor e lhe imputou prejuízos financeiros.

Nesse sentido, moveu a presente demanda a fim de receber indenização por danos morais e materiais, em razão de perdas e danos, incluindo dano emergente e lucros cessantes, uma vez que o Governo do Estado se negou a garantir os meios oficiais necessários ao cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse.

Inconformado com a sentença de procedência dos pedidos,
o Estado do Pará interpõe Recurso de Apelação ao Id. 2905744
, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da inexistência de intimação do Estado acerca da realização da perícia e da juntada do laudo pericial aos autos.

Defende a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e do devido processo legal, uma vez que, em que pese ter sido intimado e apresentado quesitos para a realização da perícia, em momento algum houve a intimação do Estado acerca do dia e hora da realização da perícia, a fim de que se fizesse presente com seu assistente técnico, nos termos do art. 431-A do CPC.

Assinala, assim, que este vício incorre na nulidade absoluta do processo, desde o momento em que tal intimação deveria ter sido realizada, pois sua não ocorrência prejudicou irremediavelmente o direito de defesa do Estado, consoante o art. 435 do CPC.

Esclarece que desde 14/01/2003, por meio da Ação de Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária – Proc. n° 2003.39.01.000003-4, de curso originário na Justiça Federal de Marabá, o imóvel foi desapropriado pelo INCRA, tendo a autarquia federal sido imitida na posse desde 25/02/2003.

Nesse sentido, salienta que a perícia deveria ter considerado esta variante, principalmente para estabelecer o valor dos supostos danos/lucros cessantes de um imóvel considerado improdutivo, todavia, o Estado foi impedido de discutir estes pontos durante a realização da prova.

Dessa forma, pugna pela declaração de nulidade do processo.

No mérito, o apelante alude a falsa produtividade da Fazenda Volta do Rio, ressaltando se tratar de alegação unilateral e, em suma, assentando a impossibilidade de condenação em danos materiais decorrente de supostas perdas de engorda animal, destacando a inexistência de prova.

Sustenta que a sentença apenas aponta de forma genérica a suposta omissão do Estado, bem como ignorou o fato de que o autor/apelado não fez prova da real omissão estatal que teria levado à perda da produtividade da propriedade.

Aponta que em vistorias do INCRA, realizadas no ano de 2000, foi constatada a improdutividade da fazenda.

Aduz que juntou aos autos prova objetiva de que o autor/apelado tinha ciência da vistoria realizada pelo INCRA, que culminou na desapropriação do imóvel por ser considerada improdutivo.

Argumenta que, além de ignorar as provas citadas, interpretou-se de forma equivocada a prova técnica produzida nos autos.

Menciona que o laudo pericial não prova que os danos ocorreram em razão da suposta omissão do Estado, tendo em vista que o valor de R$5.134.189,50 foi calculado tão somente com base no valor estimado, decorrente da suposta perda decorrente da engorda do gado, referente aos anos de 2000-2001 e 2002-2002, portanto, sem relação com eventuais danos no imóvel, decorrentes da invasão da área ou suposto omissão do Estado.

Indica que para que o autor tivesse sofrido o dano material apontado deveria ter perdido todos os animais, mas isto não ocorreu, uma vez que, conforme apontado no laudo pericial, não houve morte ou extravio do gado, mas a transferência destes para outra fazenda vizinha.

Assim, conclui que não há nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estado e o suposto prejuízo sofrido pelo autor/apelado.

O apelante questiona a razoabilidade do quantum indenizatório por supostos danos decorrentes da invasão ser superior ao valor total do próprio imóvel desapropriado pelo valor de R$4.111.121,09 (quatro milhões, cento e onze mil, cento e vinte e um reais e nove centavos) e valor das benfeitorias na quantia de R$1.142.709,83 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, setecentos e nove reais, e oitenta e três centavos).

Expõe o apelante que o Estado do Pará, qualidade de garantidor do poder de polícia, deu cumprimento por diversas vezes a determinação judicial de reintegração de posse das terras do apelado (Operação “Alvorecer”) e que na verdade houve má-fé por parte deste, na medida em que somente após oferecer a terra para o INCRA ingressou com ação de interdito convertida em reintegração de posse, quando houve efetiva atuação do Estado e, além disso, deixou de cumprir com a função social da sua propriedade, o que inibe ameaças de invasão.

Ressalta que a terra já não cumpria sua função social antes mesmo da invasão, conforme depoimento de engenheiro agrônomo do INCRA em vistoria ocorrida em 1996.

Acrescenta que, não cumprindo a propriedade com a sua função social, a Fazenda foi invadida várias vezes, tendo o Estado se feito presente em todas elas, reintegrando o autor de forma efetiva no imóvel e elaborando estudos de forma a programar adequadamente a operação que seria deflagrada, o que é atestado pela “Operação Alvorecer”, que reintegrou duas vezes o autor, gerando duas mortes de policiais e várias pessoas feridas.

Em relação à última invasão noticiada, a partir do Ofício n° 7.434/98 – GAB SEC, o Secretário de Segurança Pública, em 17/11/1998 havia determinado, ainda, realização de novo relatório para deflagração de nova operação.

Destaca que, após a atuação do INCRA, o imóvel foi desocupado espontaneamente pelo MST, tanto prova que o autor, já na posse do imóvel, pode autorizar em 14/12/1999 a realização de vistoria na área, que atestou se tratar de grande propriedade improdutiva, passível de realização de reforma agrária.

Ademais, registra que a Polícia Militar se fez presente na retirada do gado existente no imóvel, fato incontroverso nos autos, realizando operações policiais com custeio do dinheiro público, repetindo a defesa de que não houve prejuízo sofrido pelo autor.

Assim, não há como afirmar que o imóvel se tornou improdutivo após a invasão atribuindo ao Estado tal responsabilidade.

Defende a inexistência de dano moral a ser indenizado, tendo em vista que o autor/apelado não demonstrou abalo moral sofrido. Assim, não haveria que se falar em indenização por danos morais.

Além disso, menciona que a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
revela-se exorbitante caracterizando verdadeiro enriquecimento ilícito.

Conclui argumentando que cumpriu com seu papel e promoveu a reintegração por diversas vezes, no entanto, os conflitos fundiários eclodem em praticamente todo o Estado, gerando uma demanda que, por mais que sejam impendidos todos os esforços, não se resolve a contento.

Elenca que não pode o Estado do Pará ser condenado em danos morais e patrimoniais em todas as demandas desse tipo ou será levado a um estado de impossibilidade no cumprimento de políticas públicas, sob pena de desvirtuação do instituto da indenização, sobretudo nos casos em que houve regularidade nas ações do ente público.

Ao final, apresenta, ainda, jurisprudência pátria no sentido de reconhecer o não cabimento de indenização por danos materiais e morais em razão de invasão de terras por movimentos sociais, em casos semelhantes ao dos autos.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade do processo e, subsidiariamente, para que seja reformada a sentença a fim de excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 2905745.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2934053), que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (Id. 3357490), para reformar a sentença a fim de adequar os valores arbitrados a título de danos morais para a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, eis que seu manejo se apresenta tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil, motivo pelo qual conheço do apelo e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos, em apartada síntese, em verificar se merece reparos a sentença de piso que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante ao pagamento de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização por danos morais e R$5.142.063,00 (cinco milhões, cento e quarenta e dois mil e sessenta e três reais) a título de indenização por danos materiais, em razão de ato omissivo do Estado do Pará no cumprimento de decisão judicial de reintegração de posse.

Inicialmente, existindo preliminar suscitada pelo apelante, passo à análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante pugna pela declaração de nulidade do processo, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, considerando a ausência de intimação do Estado acerca do dia e da hora da realização da perícia, em que pese ter indicado assistente técnico e apresentado quesitos ao perito designado.

Ocorre que, sem delongas, na linha do parecer ministerial, verifico que o Estado do Pará teve diversas oportunidades para impugnar o vício agora alegado, porém, não o fez, restando preclusa a arguição em tela.

Nesse sentido, manifesta-se o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS.
SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1734523 RJ 2020/0185753-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA PESSOA DO PROCURADOR. NULIDADE DA PERÍCIA E ATOS POSTERIORES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA MUNICIPALIDADE. I - Os autos originários referem-se à ação de reintegração de posse, com pedido demolitório e perdas e danos, para construção de uma via de acesso e implantação de um gasoduto, em desfavor do Município de Aracaju/SE. II - Ação julgada procedente, decisão mantida pelo Tribunal Estadual, em grau recursal, onde foi determinada a inclusão da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB e da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, responsabilizando-as solidariamente. III - O Município de Aracaju, nesta instância, obteve provimento ao agravo que interpôs, tendo reconsiderada a decisão que negou provimento ao seu recurso especial, por meio do qual pretendia anular o feito a partir do momento da alegada falta de intimação regular. IV -
O presente agravo volta-se contra essa decisão, alegando, em síntese, que a municipalidade não teria trazido a questão no momento oportuno, invocando a preclusão da matéria, e que os precedentes referidos na decisão que ora ataca não condizem com a hipótese dos autos
. V -
Verifica-se a pertinência das razões do agravo, principalmente à consideração de que o Município interveio no feito, diversas vezes após a realização da perícia, não tendo feito qualquer alegação de nulidade.
VI -
Evidenciada a preclusão da matéria relativa à apontada nulidade, e que o entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido especialmente se mostra em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos
. VII - Agravo interno provido, para restabelecer a decisão que, conhecendo do agravo do Município de Aracaju, negou provimento a seu recurso especial. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1034090 SE 2016/0331406-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Ademais, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DESIGNAÇÃO DE PERITO.
INOCORRÊNCIA. CIENTIFICAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE CABIA À PARTE PARA SE PRONUNCIAR NO FEITO.
CIENTIFICAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADO REGULARMENTE HABILITADO NOS AUTOS. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO. SUPOSTA PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Embora de fato não tenha havido intimação das partes logo após a designação do perito, tampouco da posterior substituição, foram elas efetivamente cientificadas quanto à data designada para realização dos trabalhos, ocasião em que poderiam ter se insurgido contra a realização da perícia, inclusive com a impugnação do perito nomeado. 2.
Nos moldes do que dispõe o art. 278 do CPC, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". Inexistindo, pois, atempada irresignação, não há falar em acolhida da alegação de nulidade.
3. Não há falar em irregularidade das intimações endereçadas ao causídico a quem foram originariamente conferidos os poderes nos autos eis que os substabelecimentos ali acostados se deram com reserva de iguais poderes e inexiste qualquer solicitação de que as intimações fossem feitas com exclusividade a este ou aquele causídico. 4. Não impugnada a nomeação do perito no momento oportuno, não pode a parte suscitar a incapacidade técnica e imparcialidade do profissional somente após a apresentação do laudo, porquanto precluso o direito vindicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-GO - AI: 00643817620188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/10/2018)

Assim sendo, sem maiores digressões, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Acerca da responsabilidade civil do Estado, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Em relação ao tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Sobre a forma de apuração da responsabilidade civil do Estado, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Desse modo, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil da administração pública, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Primeiramente, deve se verificar, portanto, a presença de conduta ilícita a ser atribuída ao poder público no caso em análise.

No caso, trata-se de ato omissivo do Estado do Pará no cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse.

A propósito, consta no Id. 2905638 - Pág. 10 ofício de 20/04/1998 encaminhado ao Comandante do 4º BPM comunicando o deferimento, em caráter de urgência, de força policial para acompanhar os oficiais de justiça no cumprimento da liminar em reintegração de posse. Além disso, a certidão de 28/08/2000 de Id. 2905638 - Pág. 44 demonstra que a ordem não foi cumprida.

Consoante inclusive destacado pelo parecer ministerial, tais fatos são corroborados, ainda, pelo Promotor de Justiça Militar à época, Dr. Gilberto Valente Martins, na decisão de 30/05/1999 de arquivamento de representação formulada com objetivo de apurar responsabilidade criminal do Comandante do 4º BPM, por ter deixado de atender ordem judicial em ação possessória (Id. 2905637 - Pág. 43/46).

Nessa perspectiva, observa-se que os documentos constantes nos autos, acima indicados, evidenciam que, de fato, houve omissão estatal no cumprimento da ordem.

A omissão do poder público, nesse contexto, é com um dever objetivo, legalmente previsto, e os danos advindos desta conduta indevida precisam ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil estatal.

Isto posto, resta, ainda, a verificação da comprovação dos danos decorrentes deste ato omissivo do Estado do Pará que, na hipótese, dividem-se em danos morais e danos materiais, os quais se subdividem em danos emergentes e lucros cessantes.

DOS DANOS MORAIS

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ato contínuo, o Código Civil de 2002 prevê que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (destaca-se).

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que
"é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos"
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é
"todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral"
(FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais
"se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado"
(BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

Caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, sobretudo em decorrência dos transtornos causados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra
Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
(São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, quando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Quanto à proporcionalidade do
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não está em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, senão vejamos.

A partir da jurisprudência pátria e deste Tribunal, observa-se que altos montantes a título de indenização por danos morais em razão de responsabilidade estatal são usualmente fixados em casos de grave lesão à saúde e sequelas pessoais ou por motivo de ato que incorreu em morte. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. LESÃO CEREBRAL EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES NO MOMENTO DO PARTO. MORTE DA CRIANÇA NO CURSO DA AÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes.

2. No caso, o montante fixado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para a vítima, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos pais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma das irmãs não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência de erro médico que causou sequelas graves e irreversíveis à filha e irmã dos autores.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1018566/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

Nesse contexto, na linha do parecer ministerial, é possível constatar que a quantia arbitrada de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) se apresenta desproporcional, não se comparando o presente caso que envolve transtornos meramente patrimoniais com situações de gravíssimas lesões à saúde ou casos de morte que, até mesmo tais condenações, limitam-se a patamares inferiores.

Dessa maneira, verifico que a sentença deve ser reformada a fim de reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por se revelar mais adequado ao caso.

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto aos danos materiais, o Juízo de Piso considerou que o prejuízo suportado pelo autor foi constatado e discriminado pela perícia, cujo laudo técnico de vistoria da área invadida apontaria para o total de R$5.142.063,00 (cinco milhões, cento e quarenta e dois mil e sessenta e três reais).

Com efeito, sobre a temática, dispõe o art. 402 do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
.”

Nelson Nery Junior (2014) esclarece que:

“
Nesse ponto, é importante destacar a diferença que há entre lucros cessantes e danos emergentes.

Lucros cessantes [lucrum cessans], consubstanciados naquilo que a parte razoavelmente deixou de auferir em razão do comportamento da outra, não se confundem com danos emergentes [amnum emergens], traduzidos nos danos ocasionados do bem jurídico em si mesmo.

Conforme a clara distinção feita pela lei e pela doutrina, os danos emergentes se traduzem em danos concretos, consubstanciados naquilo que a vítima efetivamente perdeu; ao passo que os lucros cessantes se traduzem em danos estimados, consubstanciados naquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir em razão do eventus damni.” [JUNIOR, Nelson. Soluções práticas de direito: direito civil: parte geral e responsabilidade civil. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2014)

A partir do laudo técnico de vistoria da Fazenda Volta do Rio (Id. 2905720 - Pág. 37), denota-se que o valor final se trata da soma de R$3.842.712,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e doze reais) decorrente da engorda do gado pelo período de 2000-2001 e 2002-2003, isto é,
lucros cessantes
da atividade da fazenda ocupada, que teria deixado de auferir em razão da ocupação; acrescido de R$1.291.447,50 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos),
danos emergentes
em razão do aluguel de pastagem na região para manter o gado deslocado da fazenda, cuidando-se de gasto necessário para manter o bem jurídico.

De início, verifico que o valor indicado pelo Laudo de R$1.291.447,50 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ao Id. 2905720 - Pág. 52, refere-se ao aluguel de pastagem para as 3.021 cabeças de gado, considerando o valor mensal da região por unidade animal.

Ocorre que, conforme inclusive relatado pela perícia,
“Na ocasião em que o imóvel foi ocupado pelos sem terras, o proprietário, Sr. Délio Chuquia Mutran, retirou todo o gado bovino, num total de aproximadamente 2.445 reses para a fazenda Baguá, de propriedade de seu irmão Celso Chuquia Mutran situada ao lado da Volta do Rio”
(Id. 2905720 - Pág. 47).

Nesse sentido, em que pese a estimativa realizada de gastos de R$1.291.447,50 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), em razão de suposto aluguel de pastagem e despesas necessárias para manter o bem jurídico (danos emergentes), observo que não há nos autos comprovação destes gastos.

Em outras palavras, não há comprovação de efetivo prejuízo com aluguel de pastagem indicado pela estimativa do laudo, realizado pelo valor médio do aluguel de pastagens na região. No caso, inexistente sequer evidências de que ocorreu o referido aluguel, não tendo sido tais fatos informados ou demonstrados na petição inicial.

Ao contrário, denota-se que não houve custos ao autor seja com transporte do gado, já que se tratava de Fazenda vizinha para a qual o gado foi realocado, seja com aluguel de terreno ou pastagem, por se tratar de Fazenda de propriedade do seu irmão.

Acrescente-se que, para a indenização destes danos materiais, seria necessária a comprovação dos efetivos prejuízos sofridos quanto ao que foi efetivamente perdido.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
O Tribunal de origem consignou que a parte não comprovou nos autos a ocorrência de qualquer prejuízo ou das alegadas despesas.

Assim, a revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

2. Tendo sido fixada pela instância ordinária a devida verba de sucumbência, cabível sua majoração nesta instância superior, a título de honorários recursais.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 1.871.010/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

RECURSO ESPECIAL Nº 2000050 - MG (2022/0127037-0)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por SAULO BARRETO DE SOUZA com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim sintetizado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ASSALTO - SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO E ALIANÇA -
DANO MATERIAL - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
- DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA - QUANTUMINDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1- Não é presumível o dano material, de modo que não se presume como devido o ressarcimento do valor apontado na inicial, qual seja o exato desfalque sofrido pela vítima (autor) do assalto levado a cabo pelo réu. Na pretensão reparatória civil deduzida pela vitima contra o criminoso, aquela deve provar o valor do prejuízo sofrido, sendo seu o ônus da prova (art. 373,1, do CPC). Ausente a comprovação do alegado valor que teria sido subtraido por ocasião do evento criminoso, a confirmação da improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. 2-0 valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuida ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade."

(fl. 194) Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 219-223).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 371 e 509, I, do Código de Processo Civil de 2015; bem como divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, o direito à indenização por dano material, pois o réu confessou que roubou do autor, ora recorrente, duas sacolas de dinheiro e sua aliança de casamento, sendo possível a mensuração do dano em perícia que lance mão de critérios aproximativos, estimativos, analógicos de avaliação do prejuízo sofrido pelo autor, em liquidação de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo nobre (certidão de fl. 240).

É o relatório.

O eg. Tribunal a quo consigna que não foram comprovados os danos materiais alegados pelo recorrente, já que não se presume o valor apontado pelo autor na inicial.

A propósito, trecho do acórdão recorrido:

"Fato é que, embora o assalto tenha ocorrido, nas circunstâncias expostas, o que é incontroverso, não há prova de que o valor de R$ 70.000,00 tenha sido subtraído do autor naquela ocasião.

Vale lembrar que o Código de Processo Civil de 2015, em seu ad. 373, inciso 1 - reiterando o disposto no ad. 333, 1, do Código de Processo Civil de 1973 - estabelece que incumbe à parte autora a produção da prova do fato constitutivo de seu direito.

Conforme aponta o magistrado singular, essa prova não existe.

Todos os documentos apresentados são baseados em declarações unilaterais do autor e, assim, não servem de demonstração cabal do valor do prejuízo suportado. As testemunhas de f. 139 e de f. 140 apontaram que o autor lhes teria dito que o desfalque fora por volta de R$ 70.000,00.

O juiz acrescenta:

"Ademais, o autor alegou que 'a importância encontrada no cofre havia sido sacada da agência bancária naqueles dias para fazer à compra de um imóvef (f. 107), sendo tal prova de fácil produção, bastando que o autor apresentasse seu extrato bancário, o que, entretanto, não foi feito."

A propósito, não seria oportuna a juntada de documentos após a sentença, de modo que as figuras que ilustram a peça recursal, destinadas à demonstração de que teria havido um saque de quantia elevada na Conta corrente do autor, não devem servir de prova do alegado.

Há de se concordar com a conclusão do magistrado de que, em relação aos danos materiais, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar os prejuízos materiais decorrentes da subtração em dinheiro.

O mesmo se afirma em relação à aliança de casamento que também foi subtraída do autor, Conforme noticiado. O seu valor poderia ter sido apurado a partir de avaliação da outra aliança do Casal que, provavelmente, ainda existe. Mas, a inércia do autor lhe impediu que cumprisse com o seu ônus probatório, o que faz redundar na improcedência de seu pedido de reparação de supostos danos materiais.

Enfim, o ônus do autor de provar seu prejuízo deveria ter sido cumprido em sede de instrução probatória. Não é presumível o dano material, de modo que não se presume como devido como ressarcimento o valor apontado na inicial seja, exatamente, o desfalque sofrido pela vítima (autor) do assalto levado a cabo pelo réu." (fls. 889/890).

Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido no que tange a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, acerca dos danos materiais suportados, não servindo, para tanto, declarações unilaterais formuladas na inicial, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a súmula 7 deste Pretório.

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 12% para 13% sobre o valor da condenação, mantida a proporção de 30% (trinta por cento) assentada na origem; e ressalvada a concessão de justiça gratuita (fls. 142 e 200).

Publique-se.

Brasília, 30 de maio de 2022.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator

(REsp n. 2.000.050, Ministro Raul Araújo, DJe de 01/06/2022.)

Ademais, a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE –
DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADOS
– DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES DE CONDENAÇÃO DOS AUTORES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a preliminar de incompetência suscitada nas Contrarrazões; b) no mérito, a ocorrência, ou não, de danos materiais e morais em razão de esbulho praticado pelos réus; c) a impugnação à justiça gratuita concedida à ré-apelada; e d) o pedido formulado nas Contrarrazões de condenação dos autores por litigância de má-fé. 2. Como se sabe, a incompetência absoluta é passível de ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição conforme dispõe o CPC/15. 3. No caso, o litígio possessório envolve apenas particulares, não havendo, em principio, lesão a interesse, bens ou direitos da União. Assim, é competente, portanto, para processar e julgar o feito a Justiça Estadual, conforme decidiu o Magistrado a quo. Preliminar de incompetência rejeitada. 4.
De acordo com o art. 373, do CPC/15, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5.
Os danos materiais consistem na diminuição real no patrimônio da parte, conforme dispõe o artigo 402, do Código Civil.

6.
Na espécie, se, de fato, os autores tiveram prejuízo pela ocupação indevida da área, tais prejuízos deveriam ter sido comprovados, o que não ocorreu.

Logo, não tendo os autores-apelantes demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, não há que se falar em pagamento de indenização por danos materiais.
7. O art. 186, do Código Civil/2002, dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, sendo que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (artigos 186 e 927 do Código Civil/2002). 8. Na hipótese, o dano moral somente poderia ser reconhecido diante da efetiva violação da integridade, da intimidade, da honra subjetiva e da imagem dos autores-apelantes, o que não se verifica no caso em tela. 9. O art. 5º, inc. LXXIV, da CF/88, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 10. Muito embora possa a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar alteração na situação financeira do impugnado ou de que tem ele plenas condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, é do impugnante, mediante a juntada aos autos de documentos hábeis a justificar a revogação do benefício, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. 11. Segundo o art. 80, do CPC/15, considera-se litigante de má-fé aquele: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inc. I); b) alterar a verdade dos fatos (inc. II); c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inc. III); c) opuser resistência injustificada ao andamento do processo (inc. IV); d) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inc. V); e) provocar incidente manifestamente infundado (inc. VI), e f) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (inc. VII). 12. A circunstância retratada nos autos, a meu ver, não se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé, de modo que não se vislumbra o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 80, do CPC/2015, pois a parte apelante apenas exerceu o direito de ação. 13. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08045554420158120017 MS 0804555-44.2015.8.12.0017, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO CONFIGURADO -
INVASÃO DE SEM TERRA - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA
. Não é juridicamente possível indenizar expectativa de direito, tendo em vista que os prejuízos de ordem material devem ser escorreitamente comprovados, o que inocorreu no caso dos autos. V.v.: Na linha de precedentes jurisprudenciais, o direito do proprietário de área invadida pelo MST a obter indenização exige a ocorrência de danos acarretados pela depredação do imóvel e outros atos violentos. Não comprovados alegados danos materiais praticados pelos invasores, não há falar-se em dano moral, porque houve mero dissabor comum em situações que tais. - RECURSO NÃO PROVIDO. V.v.2:
Os danos materiais somente devem ser indenizados, quando restarem comprovados por documentos inquestionáveis.
(TJ-MG - AC: 10024061909719001 Belo Horizonte, Relator: Antônio de Pádua, Data de Julgamento: 05/05/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2011)

Dessa forma, entendo que não há como ser incluída na indenização por danos materiais estimativa média referente ao suposto aluguel de pastagem na região de R$1.291.447,50 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ao Id. 2905720 - Pág. 52, uma vez evidenciada, na realidade, a ausência de prejuízos desta natureza e não tendo o autor comprovado, ou sequer alegado, a mencionada locação.

Já em relação aos R$3.842.712,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e doze reais), decorrentes da engorda do gado pelo período de 2000-2001 e 2002-2003, que seriam os lucros cessantes

da atividade da fazenda ocupada, observo que o apelante não se desincumbiu de desconstituir o laudo pericial.

Com efeito, há elementos nos autos que indicam que a Fazenda ocupada era produtiva, conforme verificação
in loco
do INCRA em 23/08/1995 (Id. 2905638 - Pág. 12); assim como Declaração de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural de 1999 (Id. 2905638 - Pág. 1), que indica exploração de atividade de pastagem; dentre outros documentos.

A propósito, consoante inclusive já destacado anteriormente, o Estado do Pará teve diversas oportunidades processuais para impugnar a perícia anteriormente, todavia, só o fez no presente recurso de apelação, restando preclusa a pretensão e tendo como válido o laudo técnico de vistoria da Fazenda Volta do Rio.

Assim sendo, observo que a sentença merece reforma para excluir o montante de R$1.291.447,50 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$3.842.712,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e doze reais), pelos fatos e fundamentos acima expostos.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange aos consectários legais, o juízo de origem deixou de estabelecer os termos de juros de mora e correção monetária, motivo pelo qual passo a fixá-los.

Quanto à correção monetária da indenização por danos morais, que restou fixada a contar da data da sentença
, esta não comporta censura, tendo em vista o Enunciado da Súmula nº 362 do STJ, que estabelece:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
".

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, este deve ser fixado a partir da data do evento danoso,
por se tratar o dano moral de responsabilidade extracontratual, nos termos do Enunciado da Súmula nº 54 do STJ e do Julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.132.866/SP.

Quanto aos índices de correção e de juros
, conforme os efeitos do julgamento de mérito pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.

1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Da mesma forma, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870/947SE) pela sistemática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, até a redação dada pela Lei 11.960/2009, que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E.

Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905).

Assim, quanto aos índices de juros de mora a serem aplicados pela Fazenda Pública, extrai-se que: considerando que a ação foi ajuizada em 27/11/2000, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e os juros de mora a partir do evento danoso, no percentual de 0,5% ao mês.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso,
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assim como o montante a título de danos materiais para R$3.842.712,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e doze reais), passando a fixar os consectários legais, em remessa necessária, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 905/STJ e Tema 810/STF), tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/04/2023